Tribunal: STJ
Processo: 1501340-27.2024.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124287 - SP
(2025/0473727-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOHNY LASSALI CORREA
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 308745f9-16b8-45d3-add5-a34957806f55

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124287 - SP
(2025/0473727-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOHNY LASSALI CORREA
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
JOHNY LASSALI CORREA
decisão de fls. 312-313, proferida pela Presidência deste Tribunal Superior, que
não conheceu do agravo em recurso especial por não haver o agravante impugnado
especificamente os óbices da “ausência de prequestionamento,
e
Súmula 7/STJ
” (fl. 312).
Súmula 283/STF
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que trouxe todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
foram devidamente prequestionadas, e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Documento eletrônico VDA55902583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 6fa70d03-adb6-4b77-807f-8c163b92bb4d

Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público
.
opina pelo não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inadmissão do recurso especial
interposto na origem com base no permissivo constitucional do
III, “a”,
art. 105,
deu-se nos seguintes termos (fls. 285-288):
[...] como já consignado, não foi observado o requisito do
prequestionamento, assim como da matéria relativa ao
afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso
II, do Código Penal (fl. 270) [...] ademais, o recurso especial foi
interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu
processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de
Processo Civil3, pois não foram devidamente atacados todos os
argumentos do aresto (fls.
e 246).
243/244

[...] Outrossim, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um
juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar
os elementos de fato [...].

Às fls. 291-298, a parte agravante não impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão acima transcrita. A Presidência desta Corte Superior,
então, não conheceu do agravo em recurso especial, motivo por que fez incidir a
Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental (fls. 319-336), noto idêntico vício, porquanto a defesa
não infirma esses fundamentos da decisão atacada, visto que não demonstra que o
agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a
totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito.
Nessa perspectiva é a manifestação do Subprocurador-Geral da
República
nos autos (fls. 353-355):
Nívio de Freitas Silva Filho
Documento eletrônico VDA55902583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 6fa70d03-adb6-4b77-807f-8c163b92bb4d

[...] O Colendo STJ já consolidou entendimento no sentido de que
cabe ao agravante impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, não sendo suficiente, por
conseguinte, a mera afirmação abstrata de inconformismo.
[...] O referido posicionamento decorre da necessidade de
atendimento ao princípio da dialeticidade, de modo que a
inobservância do indigitado princípio impõe o não conhecimento
do recurso em respeito ao devido contraditório, nos termos do
do Código de Processo Civil [...] no caso em exame, ao
art. 932
interpor o Agravo em Recurso Especial, o ora recorrente não
cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
atacada (ausência de prequestionamento,
e
Súmula 7/STJ
, pois a argumentação apresentada não refuta,
Súmula 283/STF)
de modo específico e suficiente, os óbices apresentados ao
conhecimento do recurso especial [...].

Incide, portanto, a
, a inviabilizar o conhecimento
Súmula n. 182 do STJ
do pedido.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 6fa70d03-adb6-4b77-807f-8c163b92bb4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473727-6
AREsp 3.124.287 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013402720248260530 15013402720248260530818712024 818712024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHNY LASSALI CORREA
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOHNY LASSALI CORREA
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<14=050<:10@
2025/0473727-6 - AREsp 3124287 Petição : 2026/0009692-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:47
Código de Controle do Documento: 8D53BE28-1BFD-40E6-83BC-6D84882A5749